Tribunal: TCU
Processo: 011.679/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9 e o subitem 9.2 do Acórdão 2140/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 27), prolatado na Sessão de 20/3/2018 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Francisco Lopes Cardoso (XXX.556.804-XX), ex-prefeito municipal de Coronel João Pessoa/RN (...) " Leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE desfavor do Sr. Francisco Lopes Cardoso (XXX.556.804-XX), ex-prefeito municipal de Coronel João Pessoa/RN (...) " Onde se lê : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente (...) " Leia-se : "9.2. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente (...) " 1. Processo TC- Processo 011.679/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 043.246/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Antonia Silvana Sabino do Nascimento (XXX.671.893-XX); Francisco Lopes Cardoso (XXX.556.804-XX). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa - RN. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.